Tribunal: TJDFT
Processo: 0737309-47.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737309-47.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DRAULIO FERNANDO RASERA AGRAVADO: JULIO CESAR ALVIM D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por DRAULIO FERNANDO RASERA, tendo por objeto a r. decisão (ID 68963838) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília nos autos da ação de execução no 0018985-86.2016.8.07.0001, que determinou renovação de pesquisa ao sistema INFOJUD desde o ano de 2016. Transcrevo trecho da r. decisão hostilizada, verbis: Quanto à manifestação do executado sobre o laudo de avaliação (ID 68077902), ressalto que a impugnação de ID 29601555 - Pág. 6/11 foi afastada ao ID 52723236, em que reconhecida a validade da consulta via INFOJUD e rejeitada a alegação de existência de benefício de ordem. Nestes termos, considerando que a consulta ao INFOJUD foi realizada quando os autos eram físicos e não foi digitalizada, à Secretaria para renovar a diligência, desde o ano calendário 2016, quando possivelmente se referiu a consulta de ID 29601548 - Pág. 1. Observe-se o sigilo necessário. O agravante alega que, em 2016, com base em pesquisa a Receita Federal foi encontrado um imóvel pertencente ao devedor, o qual já se encontra penhorado nos autos, por isso desnecessária a medida judicial para fins de efetividade dos atos executórios. Afirma ainda que a pesquisa expõe à sua vida privada desnecessariamente, bem como viola direitos constitucionais (art. 5o, X, da Constituição Federal). Verbera também que o Juízo a quo agiu de ofício, sem ouvir as partes, proferindo decisão surpresa, em afronta ao art. 9o, do CPC. Menciona precedentes. Prequestiona o art. 5o, X e LV, da Constituição Federal e art. 7o e 9o, ambos do CPC. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo liminarmente, para suspender os atos do processo principal até o julgamento do mérito do presente recurso, nos moldes do art. 1.019, I, do CPC. No mérito pugna pela supressão dos autos dos documentos relacionados a quebra de sigilo fiscal, “mantendo-se quiçá o necessário ao aperfeiçoamento da penhora, no caso a do ano 2016”; Requer também que a “quebra de sigilo fiscal seja declarada ilegal e que os documentos juntados sejam definitivamente desentranhados”. Comprovante do recolhimento do preparo no ID 19172365. É o que basta para a análise do pedido liminar. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Em uma análise perfunctória, cabível nesta fase incipiente, verifico que a argumentação do Agravante não supera os requisitos necessários para o deferimento do pedido de efeito suspensivo. O sistema de Informações ao Judiciário – INFOJUD tem como objetivo permitir aos juízes o acesso, on-line, ao cadastro de contribuintes na base de dados da Receita Federal, além de declarações de imposto de renda e de imposto territorial rural. Trata-se de ferramenta necessária com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, com o fim de realizar o ideal de efetividade da Justiça. In casu, a pesquisa ao sistema em tela independe de pedido das partes, e pode ser renovado quando necessária. Neste sentido, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NOVA PESQUISA AO INFOJUD. ALTERAÇÃO DA REALIDADE FÁTICA DOS AUTOS. POSSIBILIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O entendimento jurisprudencial dominante nesta Eg. Corte caminha no sentido de que, esgotadas as diligências a cargo do credor para localização de bens passíveis de penhora do devedor, é cabível a mediação do juízo, a fim de que se realize o ideal da efetividade da Justiça, restando plenamente possível, por exemplo, a pesquisa aos sistemas INFOSEG e RENAJUD e a expedição de ofício à Receita Federal, com vistas à obtenção de dados acerca de bens passíveis de constrição, até porque tais providências não podem ser adotadas, de forma autônoma, pela própria parte, requerendo determinação judicial. 1.1 Com efeito, in casu, a pesquisa outrora realizada nos autos, traz a informação de que a agravada, no ano de 2014, não efetuou qualquer atividade operacional, não operacional, financeira ou patrimonial. 1.2. Contudo, em 2015, a agravada alterou seu objeto social, nome empresarial e endereço da sede para atuar no ramo de alimentos; o que, justifica nova pesquisa, via INFOJUD, dos exercícios de 2015 e 2016. Tal providência poderá também ser atendida, com base no princípio da cooperação e da efetividade da prestação jurisdicional, com a expedição de ofício à Receita Federal. 2. No tocante aos demais pleitos recursais, verifica-se que estes não merecem prosperar, em razão da premente necessidade de ampla dilação probatória. Isso porque, na estreita via de cognição prevista para o processamento e julgamento do presente agravo, inviável se mostra a discussão sobre a tese de confusão patrimonial entre a empresa agravada e terceira empresa; já que, além de não haver identidade entre seus sócios, as empresas estão sediadas em locais distintos. 2.1. Assim, a confusão patrimonial que ensejaria, em última análise a desconsideração da personalidade jurídica do ente moral e a personalidade jurídica de seus membros, é aquela que decorre da não separação do patrimônio do sócio e da pessoa jurídica por conveniência da entidade moral. Neste caso, o sócio responde com seu patrimônio para evitar prejuízos de credores, ressalvada a impenhorabilidade do bem de família e os limites do patrimônio da família (Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, in Código de Processo Civil Comentado, 16a ed. - São Paulo: Ed. RT) 2.2. Desta forma, em razão necessidade de ampla dilação probatória, o que, como já visto, não é permitido na estreita via cognitiva do presente recurso, os demais pedidos recursais mostram-se prejudicados. Precedentes. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1051619, 07032097120178070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 4/10/2017, publicado no DJE: 31/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Destaque nosso) In casu, denota-se que o Juízo a quo determinou a repetição da diligência, pois observou que o documento relacionado a pesquisa a SRF não constava dos autos, uma vez que não foi digitalizado por ocasião da transformação do feito em processo judicial eletrônico, portanto, devidamente fundamentada a r. decisão. Ademais, consultando os autos principais (processo n. 0018985-86.2016.8.07.0001), observa-se que não se trata de falha na digitalização do processo físico, mas sim que o documento em questão estava arquivado em pasta própria, conforme informação de ID 29601548, para fins de resguardar o sigilo. Por isso não deve ter sido digitalizado. Observo, ademais, que o processo físico, depois de digitalizado e de verificado pelas partes, foi destruído, nos termos da Portaria Conjunta no 24 de 20 de fevereiro de 2019 (ID 33927517). Neste ponto, observo ainda que o agravante não demonstrou que a pesquisa outrora realizada fora unicamente do ano de 2016. Ademais, muito embora o registro de informações concernentes ao indivíduo seja protegido pelo princípio constitucional da inviolabilidade da intimidade (artigo 5o, X, da CRFB), não existem princípios absolutos, admitindo-se, em casos excepcionais, sua flexibilização. Logo, não verifico a probabilidade do direito vindicado como requisito necessário para o deferimento da liminar. Em relação ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, também não restou demonstrado. Conforme se infere da r. decisão guerreada, o douto Juízo a quo determinou que as informações fossem mantidas em sigilo, portanto, não prospera a alegação de perigo de exposição de sua vida privada. Também não prospera a alegação do agravante de que a demora no julgamento do recurso traria risco, pois, como sabido, a pauta deste Órgão Jurisdicional é e sempre foi em dia. Assim, concluo que, em um juízo de cognição superficial, próprio deste momento processual, não se verificam presentes os requisitos da tutela de urgência requerida. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se a parte agravada, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de setembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator